Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Processo : 0708060-94.2020.8.07.0018 DESPACHO Comparece aos autos o autor-embargante para requerer a desistência dos embargos de declaração opostos (id. 35303334). Todavia, os declaratórios já foram julgados e a competência desta relatoria se encontra exaurida, em especial com a lavratura do acórdão (id. 35537796). Dito isso, nada a prover sobre o petitório. Certifique-se o transcurso do prazo para interposição de recurso. Após, proceda-se à baixa ao juízo de origem. Brasília - DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator